Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721911-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REGINA HELENA DE AVILA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRO FEDERAL - IPREV (ID 20641332) em face da decisão que deferiu o pedido de complementação da superpreferência formulado pela credora REGINA HELENA DE ÁVILA (ID 19940747). Alega o embargante a existência de omissão na decisão proferida, uma vez que esta teria deixado de considerar o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 792. Assevera, ainda, que a decisão que deferiu a superpreferência à credora e a que homologou os respectivos cálculos, bem como a expedição do alvará correspondente, se deram antes da entrada em vigor da norma que alterou, reflexamente, o limite da superpreferência constitucional para 100 (cem) salários mínimos. É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Em que pese os argumentos apresentados pela parte embargante, a decisão prolatada não padece de vícios, devendo ser mantida tal como posta. Todavia, em razão do caráter integrativo dos embargos de declaração, esclareço que o adimplemento do crédito executado só se concretiza na data do seu efetivo pagamento, que se dá o recebimento do alvará pela parte credora (em 22/06/2020 – ID 17184007). Desta forma, não há que se falar em desrespeito a ato jurídico perfeito, uma fez que ele só se perfectibilzou no momento em que o credor recebeu o alvará. Assim, considerando que, no caso em análise, o adimplemento do crédito executado ocorreu após a entrada em vigor do Decreto Distrital no 6.618/2020 (em 19/06/2020) e que deve incidir a norma vigente à época (tempus regit actum), o credor faz jus à complementação pleiteada. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto